Tribunal: TJPA
Processo: 0033566-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033566-89.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: KATIANE NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO POSSIBILIDADE. DECISÃO QUO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM:

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do
decisum
, em face do inconformismo da parte que não apresenta qualquer vício.

2.POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CONTRATOS.

Os negócios jurídicos bancários estão sujeitos às normas inscritas no CDC. Súmula n. 297 do STJ. Logo, é possível a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Havendo possibilidade, também, de revisão de toda a contratualidade, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ.

3.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

Em havendo previsão contratual expressa, deve ser autorizada a cobrança de comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com outros encargos moratórios. Vale destacar que a cobrança da comissão de permanência, em si, não é ilegal. O que o ordenamento veda é a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

4.SEGURO:

O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por configurar
venda casada
, nos termos do art. 39, I, do CDC. (STJ, REsp nº 1639320/SP).

5.ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Foram estes fixados em atenção às peculiaridades do caso, e de acordo com a legislação vigente (art.85, §2º).

Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033566-89.2013.8.14.0301

APELANTE: B. V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA: KATIANE NUNES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. Num. 4842030) interposta por B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra sentença (Id. Num. 4842027) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
movida contra si por KATIANE NUNES DA SILVA, que
julgou Parcialmente Procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15.

Consta dos autos que KATIANE NUNES DA SILVA ajuizou a presente demanda alegando que firmou em 31/5/2011 contrato de financiamento com o Banco requerido, no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), para aquisição de veículo Marca CHEVROLET, modelo Prisma 1.4 LT, ano/modelo 2011/2012, placa NSQ-2625, com parcelas de 60 (sessenta), prestações mensais no valor de R$1.110.66 (mil cento e dez reais, e sessenta e seis centavos).

Afirmou a autora, que depois de pagar várias parcelas, constatou que o valor final do contrato ultrapassaria muito o valor efetivamente pago pelo bem.

Sustentou ainda a requerente ora apelante, que em razão de ter identificado vícios nas cláusulas contratuais, dentre estes a inclusão de juros exorbitantes, manejou a presente ação, onde pugnou pela revisão do contrato com anulação de cláusulas abusivas.

Citada, a ré apresentou contestação (Id. Num. 4842023) requerendo a improcedência da ação.

Não houve requerimento de produção de provas.

Sobreveio então a r. sentença
, na qual o Magistrado
a quo
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/15, julgou parcialmente os pedidos da autora, para:

Reconhecer a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência
, prevista no item 16 do contrato de fls. 164/166, para o caso de inadimplemento, devendo a instituição ré recalcular a dívida, amortizando o que já foi efetivamente pago e restituindo valores caso o pagamento já efetuado ultrapasse o valor devido.

Determinar que o Banco réu restitua a quantia paga a título de seguro (R$450,00), devidamente corrigida desde o efetivo pagamento e com juros de mora desde a citação,
segundo índices oficiais, e havendo necessidade de recálculo da dívida em razão da inclusão de encargos ilícitos,
devendo o banco réu providenciar a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária de R$- 100,00 reais até o limite do valor do bem descrito na inicial
.

Com relação a sucumbência condenou reciprocamente o réu ao pagamento de
honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação (art, 85, §2° do CPC)
, e a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu que fixou por equidade, em (um) salário mínimo (art. 85, §8°), vedada a compensação (art. 85, §14), observando-se a gratuidade conferida, ficando a sua execução suspensa, com fundamento no art. 98, § 3ª do PPC/15. (destacamos)

A Instituição Financeira/ré, opôs
Embargos de Declaração
(Id. Num. 4842029), alegando que a sentença é contraditória.

Devidamente analisados (Id. Num. 4842029, foram os Declaratórios
desprovidos
por não se enquadrar em qualquer das hipóteses do art. 1022 do CPC/15, e por se tratar de recurso protelatório,
lhe foi aplicada a multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa
,
a ser pago a parte autora por litigância de má fé.

Inconformada, a Instituição Financeira/ré
APELOU
(Id. Num. 4842030), alegando em sede de preliminar
cerceamento de defesa
, pelo fato de os Embargos de Declaração não terem sido acolhidos, e por ter sido ainda condenada/multada por litigância de má fé.

Com relação ao
mérito
, sustentou que os contratos firmados entre as partes são válidos, inexistindo abusividade ou ilegalidade, uma vez que foram pactuados de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento ou mácula, invocando o princípio do
“
Pacta sunt servanda”
, e a ausência de fatores supervenientes que legitimem a pretensão de revisão judicial do contrato, a teor dos arts. 6º, 51 e 52 do CDC, tendo em vista não se aplicar na hipótese, a teoria da imprevisão quando o abuso alegado não está evidente.

Argumentou que só é possível a intervenção judicial, quando no bojo do contrato há um desequilíbrio superveniente tão grave que coloque a outra parte no limite do sacrifício.

Alegou o recorrente que o
seguro
vendido a autora/apelada
não se trata de venda casada
, uma vez que é um produto comercializado pelas seguradoras, e contratado pela parte apelada de forma facultativa, em instrumento separado da operação de financiamento, afastando assim a suspeita de venda casada.

Ressaltou que a ilegalidade está no comportamento da autora que deixou de honrar o compromisso assumido, motivando a negativação do seu nome junto ao serviço de proteção ao crédito, e que todos os procedimentos adotados pela instituição financeira/apelante estão amparados pelo exercício regular do direito das pessoas jurídicas de direito privado, que possuem entre seus objetivos sociais a coleta de informações destinadas a entidade que concedem crédito.

Requereu ainda a apelante, a reforma da r. sentença para afastar a

condenação imposta de
multa diária de R$ 100,00 reais, até o limite do valor do bem descrito na inicial
, caso não providenciasse a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias.

Da mesma forma, suplicou com relação à multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que lhe foi arbitrada quando da interposição dos Declaratórios, pela prática de litigância de má-fé.

Com relação as cobranças que a autora considera abusivas, argumentou a apelante, que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP, consolidou entendimento pela legalidade da cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carne (TEC). Tarifa de Cadastro (TC), Serviços Prestados por terceiros. Tarifa de Avaliação do bem (TEB), Despesa de registro do contrato, registro do gravame, e Seguro de proteção financeira e impossibilidade de descaracterização da mora.

Pleiteou a Instituição recorrente, também, pela reforma da r. sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte) por cento, sobre o valor da condenação, haja vista que tal percentual afronta o disposto no art. 85 do Novo Código de Processo Civil,

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, finalizou requerendo o provimento do recurso.

Em remate, solicitou que todas as intimações e despachos judiciais sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, registro OAB/SP n° 4.752, e HUDSON JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP n° 150.060, sob pena de nulidade quanto aos atos que vierem a ser intimados e os posteriormente praticados.

Remetidos os autos a este sodalício e após digitalização (certidão - Id. Num. 4842033), foram estes distribuídos inicialmente ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que em decisão prolatada (Id. Num. 5194839), apontou a minha prevenção.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Inicialmente se faz necessário examinar a alegação de
cerceamento de defesa
arguida em sede de preliminar pela apelante, que ao opor Embargos de Declaração, teve o seu recurso desprovido, com aplicação de
multa de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa
, por
litigância de má fé
.

Como é fácil verificar razão não lhe assiste.

A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

Estando ausentes qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do referido dispositivo.

Os embargos de declaração com nítido caráter protelatório, como entendeu o Togado Singular, atraem a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, §2º, do CPC/15, na medida em que os pretensos efeitos modificativos pleiteados pela embargante constituem medida de caráter excepcional e não são aptos a balizar o simples inconformismo com o resultado do julgamento. Nesse sentido existe harmonia da jurisprudência.

Dito isto rejeito a preliminar.

Superada esta fase, passo ao exame de mérito.

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. Nesse sentido, dispõe enunciado da Súmula 297, do STJ:

Portanto, não existe óbice em rever o contexto do instrumento contratual em exame, por representar o pacto, em regra, uma natureza típica de contrato de adesão em que as cláusulas não foram objeto de discussão pelos aderentes, limitando, assim, a manifestação válida ou livre do consentimento, tornando relativa à autenticidade de suas condições e minimizando o princípio da autonomia da vontade e do pressuposto básico da cláusula do
pacta sunt servanda
.

O objeto da lide consiste, pois, em aferir acerca da correção da dívida e se os encargos estabelecidos no contrato são excessivamente onerosos, impondo-se, pois, a sua revisão nos termos do art. 170, inciso V, da Constituição Federal, e art. 51, do CDC.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:

A comissão de permanência trata-se de "uma taxa acrescida ao valor principal, devida sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação pelo devedor. Teria assim, por fundamento, o fato de necessitar, a instituição financeira mutuante, no período de 'prorrogação forçada' da operação, de uma compensação" (GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini,"A comissão de permanência cobrada pelos bancos frente ao Código de Defesa do Consumidor". Revista dos Tribunais. São Paulo, n.78, nov. 2000, p.79).

A cobrança da comissão de permanência foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos do art. 4º, IX e art. 9º da Lei 4.595/64 (), inicialmente pela Resolução n.º 15/66, inciso XIV (), com as alterações das Circulares nºs 27/66, 77/66 e 82/67 e, atualmente regulada pelas Resoluções n.º 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional.

Portanto o Banco Central do Brasil, com poderes conferidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da citada Resolução n.º 1.129/86, na forma do artigo 9º da Lei 4.595, de 31/12/64, facultou aos bancos e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança da comissão de permanência.

A Resolução n.º 1.129 de 15 de maio de 1986, do Banco Central do Brasil, determinou:

"O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do artigo 9º da Lei n.º 4.595/64, de 31/12/64, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada nesta data, tendo em vista o disposto no artigo 4º, inc. VI e XI, da referida Lei.

RESOLVEU:

I - Facultar aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedade de crédito, financiamento e investimento e sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além de juros de mora na forma da legislação em vigor," comissão de permanência ", que será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do pagamento.

II - Além dos encargos previstos no item anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras quantias compensatória pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos."

Portanto, não é potestativa a cláusula que a prevê, sendo admitida sua pactuação, pois instituída por órgão competente.

Oportuno, ainda, explicitar a natureza jurídica da comissão de permanência, haja vista que, da natureza da taxa, defluem efeitos importantíssimos, notadamente em relação à cumulação com os demais encargos.

Em decisão proferida no REsp n.º 1.058.114-RS (julgado em sede de recurso representativo da controvérsia e processado pela sistemática do art. 543-C) atribuiu à comissão de permanência uma natureza tríplice:

"Da jurisprudência pacificada é possível afirmar que a natureza da comissão de permanência é tríplice: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento contratual (encargos moratórios).
Assim, o entendimento que impede a cobrança cumulativa da comissão de permanência com os demais encargos tem, como valor primordial, a proibição do bis in idem
."

Assim, evidencia-se que a comissão de permanência tem por finalidade não somente a recomposição monetária do capital, não ensejando apenas uma simples correção monetária, tendo como finalidade, também, a remuneração do capital durante o período de inadimplemento (cf. precedente do STJ: REsp n.º 271.214/RS).

De tal premissa extrai as limitações impostas à cumulatividade da comissão de permanência com outros encargos. E, referida proibição tem como razão de ser a natureza da comissão de permanência, que encerra em seu bojo encargos que permitem a remuneração do capital e a atualização monetária no período de inadimplência.

Com efeito, considerando a natureza jurídica da comissão de permanência, como acima exposto, o STJ editou diversas súmulas para afastar as divergências quanto à inacumulabilidade com demais encargos.

Foi editada a Súmula 30 consolidando o seguinte entendimento:

"A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
." (09/10/1991 - DJ 18.10.1991). (destacamos).

Posteriormente, com a edição da Súmula 294 pelo STJ, estabeleceu-se um limitador:

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." (12/05/2004 - DJ 09.09.2004).

E, tal entendimento restou complementado pela Súmula 296 do STJ que dispôs que a comissão de permanência poderia incidir no período de inadimplemento, sem cumulação com juros remuneratórios:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado." (12/05/2004 - DJ 09.09.2004).

Por fim, acerca da matéria, o STJ editou a Súmula 472, publicada no dia 19/06/2012, que estabelece:

"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.".

Nessa esteira, a comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplemento da obrigação contratual, desde que pactuada, não cumulada com correção monetária (Súmula n.º 30/STJ), juros remuneratórios (Súmula n.º 296/STJ) e moratórios, nem com a multa moratória. Ademais, sua importância, não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (Súmula n.º 472/STJ) para o período da normalidade.

Nesse sentido, o STJ no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n.º 1.058.114/RS, 2ª Seção:

"DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido".

No caso presente, na decisão combatida, consignou o Magistrado a quo:

“Ademais, analisando o contrato, verifico que merece reparo a cobrança da comissão de permanência, uma vez que o Banco réu estabeleceu previsão expressa de sua
cobrança de forma cumulada
com multa convencional no percentual de 2%,
sendo a comissão de permanência no patamar de 12%, o que contraria jurisprudência dos nossos Tribunais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÈ - AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO- (ementa em consonância com os recursos especiais n° 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Não é ilegal a estipulação de tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Conforme enunciados 30. 294 e 296 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência (ou juros remuneratórios no período da inadimplência)
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos,
a partir de 30.4.2008. inexiste norma autorizando a inclusão de tarifa de emissão de boleto no contrato. (Proc.: AC 10433110042333003 MG. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13* CÂMARA CÍVEL. Relator: Newton Teixeira Carvalho, julgado em 14 de maio de 2015).

Assim, entendo também pela abusividade da cobrança da comissão de permanência.

Por estas razões, entendo que tais valores cobrados devem ser restituídos ao consumidor, de modo que nada mais merece reparo no presente contrato.

O valor a ser restituído deverá ser feito de forma simples e não em dobro como requer a parte autora, pois não há evidências de cobrança com manifesto dolo do fornecedor de serviços.

A cobrança da comissão de permanência é permitida desde que expressamente pactuada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação (arts. 6º, inc. III, 46 e 54, § 3º, do CDC).

Além disso, restou consolidado, mediante a edição da Súmula n. 30 pelo STJ, o entendimento que:
“
a comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
”
.

Assim, deve a r. sentença ser mantida quanto a essa questão.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA:

Teoricamente, a vinculação entre o seguro e o empréstimo configura "venda casada". Essa prática é considerada abusiva, é vedada no ordenamento jurídico (CDC, art. 39, I), pois condicionar o fornecimento do produto ou serviço a outro, implica constranger o consumidor a contratar ou adquirir o produto que está embutido naquele empréstimo almejado.

A imposição de seguro ao mutuário, sem possibilidade de opção de contratação de contratar seguro por seguradora de sua preferência, configura a denominada "venda casada", que não deve ser aceita.

Em tese julgada pelo STJ, tema, 972, REsp.1639320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Conforme relatado em linhas anteriores, o contrato foi firmado em 31/5/2011, ou seja, em data posterior a entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, portanto, invalida qualquer cláusula pactuada em data posterior a referida Resolução. E mais, na decisão combatida, restou explicitado que:

“
à cobrança de seguro (R$ 450,00) sua incidência mostra-se abusiva, vez que
o contrato não especificou
em que consistiu tais serviços cobrados do consumidor, devendo tais valores serem restituídos.”. (destacamos).

Nesse contexto, cabe observar que além da ausência de especificação, a exigência de contratação com a seguradora indicada pela Instituição Financeira configura "venda casada", prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegalidade da contratação do seguro de proteção financeira ou por outra justificativa, e consequentemente, mantida a decisão a quanto a esse ponto.

MULTA POR DESOBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL:

Insubordina-se a Instituição financeira com determinação Judicial que estabelece que deve o banco réu providenciar a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária de R$- 100,00 reais até o limite do valor do bem descrito na inicial
.

Insta consignar que a multa nada mais é, que um meio coercitivo para cumprimento de obrigação de fazer ou para entrega de coisa. Ela tem sido acolhida no âmbito da jurisprudência pátria.

Devo lembrar que esta é uma regra que visa a tornar o processo mais eficaz, pois impõe ao devedor da obrigação o pagamento de multa diária, a contar da data do descumprimento da ordem judicial. Assim sendo, na medida em que o devedor se exime de cumprir a ordem judicial, incide no ônus da regra processual. Portanto, basta que a decisão seja cumprida para que ela não incida.

Ademais, se a multa for fixada em valores irrisórios, não atingirá o fim a que se propõe, ou seja, o desestímulo de novas práticas tidas como ilegais ou desarrazoadas. Logo a reforma da decisão não se justifica, uma vez que não reflete o entendimento dos Tribunais Pátrios.

CONDENAÇÃO – PARCELAS SUCUMBENCIAIS.

O
decisum
objurgado condenou reciprocamente, o
RÉU
ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação (art, 85, §2° do CPC), e a
AUTORA
, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu que fixou por equidade, em (um) salário mínimo (art. 85, §8°), vedando a compensação (art. 85, §14), observando que em face da gratuidade conferida, fica a sua execução suspensa, com fundamento no art. 98, § 3ª do PPC/15.

A condenações em exame, assim como o percentual de honorários sucumbenciais, foram fixados em atenção às peculiaridades do caso, e mais, estritamente de acordo com a legislação vigente, não havendo que se falar em equívoco do magistrado nesse ponto.

Cumpre assinalar também, por relevante, que: "
O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei nº 1.060/50.
" (STJ, AgRg no AREsp 598.441/SP , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015).

Pelo exposto, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, voto pelo
CONHECIMENTO E

DESPROVIMENTO
do recurso, a teor da fundamentação ao norte declinada, confirmando e mantendo a r. sentença de primeiro grau na sua integralidade, nos moldes proferidos no voto deste recurso.

Belém, 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021